Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADEQUAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos suscitada em contrarrazões, quando se verifica que as razões recursais direcionaram-se no sentido de que o acórdão recorrido padeceria de contradição e omissão, ou seja, vícios de julgamento que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II do CPC.
2. Fundamentação exaustiva, mas contrária aos interesses e pretensões da parte, não se confunde com ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em contradição ou omissão quando, a par da intenção do embargante de rediscutir o mérito, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu o recurso com base nas provas documental e pericial, nas normas de regência e na jurisprudência, concluindo pela efetiva contratação entre as partes, fruição dos valores disponibilizados ao autor e confirmação da autenticidade da assinatura no contrato.
5. Embargos conhecidos, preliminar rejeitada, no mérito, recurso não provido.